Tribunal: TJBA
Processo: 8013047-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013047-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DIVA COSTA MARTINS PAES

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ BRASILEIRO NETO

PJ8

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO EXPRESSA POR ACÓRDÃO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO DE PISO QUE DETERMINA NOVA APURAÇÃO DE VERBA "EMBUTIDA". VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de declaração, determinou a intimação do patrono da exequente para apresentar cálculo atualizado de honorários sucumbenciais supostamente "excluídos" do montante reservado para penhora no rosto dos autos. O agravante sustenta que referida verba foi definitivamente afastada por acórdão de tribunal superior, e que a decisão recorrida afronta a coisa julgada e a sentença de extinção da execução .

II. Questão em discussão:

2.
A questão consiste em saber se é lícito ao magistrado de primeiro grau determinar a apuração e liberação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase executiva quando existe acórdão transitado em julgado determinando expressamente a exclusão de tal condenação.

III. Razões de decidir:

3.
A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC). No caso, o Acórdão no AI nº 8003931-25.2021.8.05.0000 foi taxativo ao excluir os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença.

4.
O princípio da fidelidade ao título executivo veda ao magistrado alterar os parâmetros da condenação fixados pela instância superior, sob pena de nulidade por violação à segurança jurídica.

5.
A sentença que declarou extinta a execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC) consolidou o valor do crédito remanescente em R$ 305.403,14, sem margem para acréscimo de verbas já excluídas, operando-se a preclusão pro judicato.

6.
A natureza alimentar dos honorários não autoriza o desrespeito à imutabilidade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "É vedado ao magistrado de primeiro grau restabelecer ou determinar a apuração de honorários sucumbenciais expressamente excluídos da condenação por decisão colegiada transitada em julgado, sob pena de violação direta à coisa julgada material e ao princípio da fidelidade ao título executivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013047-79.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, BANCO BRADESCO S.A,

e Agravado, DIVA COSTA MARTINS PAES.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça